Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO.

1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO.

2. A competência para o julgamento e o processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 é a do local da agência ou sucursal onde entabulado o negócio jurídico, conforme preceitua o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil.

3. A interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico bem como o abuso de direito da parte permite o afastamento da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público que envolve o objeto da demanda.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.